Tribunal: STF
Processo: ARE 1428695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 042/CGCP/2019. CANDIDATO REPROVADO NO EXAME PSICOLÓGICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.



    "O juiz é o destinatário do acervo probatório e lhe incumbe apreciá-lo livre e motivadamente [...] o cerceamento de defesa não se configura se as provas acostadas são suficientes à formação do convencimento judicial e à solução da causa. (TJSC - AC n. 2011.020497-0, de São José. Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, julgado em 12/05/2011)". (TJSC, Apelação Cível n. 0301203-19.2017.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-04-2018).



    DISCUSSÃO VOLTADA AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EMPREGADOS PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMAS 485/STF E 21/TJSC.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, em sede de Repercussão Geral (Tema 485), definiu a tese de que "os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário".



    Seguindo o mesmo caminho, o Tribunal de Justiça Catarinense instaurou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 0300771-50.2018.8.24.0091 (Tema 21), fixando a seguinte tese: " É possível questionar em juízo, por meio de prova pericial, o resultado obtido pela comissão de concurso público nas avaliações psicológicas, desde que o objeto seja o teste realizado, limitando-se ao reexame das fichas técnicas do exame primitivo" (grifou-se).



    Hipótese em que o candidato pretende substituir os critérios técnico-metodológicos e os testes empregados pela banca examinadora por outros que entende mais adequados, em clara ofensa ao entendimento consolidado sobre o tema no Supremo Tribunal Federal e neste Tribunal de Justiça.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LV e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente